Tribunal: TJMT
Processo: 1000506-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000506-44.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: EDIO PASOLINI
AGRAVADO: JOAO LUIZ BASSO, ROSANGELA TERESINHA BASSO
Processo na origem : Recuperação Judicial n. 1012219-05.2020.8.11.0015, da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop
Agravo de Instrumento interposto por Edio Pasolini, de decisão que deferiu o pedido de Recuperação Judicial promovido por João Luiz Basso e Rosângela Teresinha Basso.
Alega, em síntese, que a decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial deixou de observar a falta de comprovação da regularidade fiscal conforme exigido pelo art. 191-A do CTN e art. 10-A da Lei 13.043/2014. No ponto, alerta que os artigos 57 e 58 da Lei n. 11.101/2005 estabelece a apresentação das certidões negativas de débito como requisito para a concessão da recuperação judicial.
Sustenta, de outro turno, que a decisão agravada considerou para efeitos da recuperação judicial, as dívidas contraídas em 2014, antes da inscrição dos agravados como produtores rurais no Registro Pública de Empresas Mercantis.
Informa que é credor dos agravados por força de Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária, firmada em 17/10/2014. Alerta, assim, que a inscrição dos agravados na junta comercial ocorreu somente em 2017, de modo que seu crédito não pode sofrer os efeitos da recuperação judicial.
Requer a concessão do efeito suspensivo para o fim de sobrestar os efeitos da recuperação judicial. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de indeferir o processamento da recuperação judicial, bem assim para excluir o seu crédito dos efeitos da recuperação judicial.
É o relatório.
Decido.
Pretende o agravante a suspensão dos efeitos da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial em favor de João Luiz Basso e Rosângela Teresinha Basso, sob o argumento de que seu crédito foi constituído antes dos agravados promoverem a inscrição na junta comercial, bem assim, porque não cumpriram com o requisito exigido no art. 57 da Lei n. 11.101/2005, vale dizer, a apresentação das certidões negativa de débito.
Ao que consta, o deferimento do processamento da recuperação judicial se deu após a realização da constatação prévia por perito, que verificou que restaram satisfeitas as exigências do artigo 48 e 51 da Lei n. 11.101/2005, como consignado na decisão agravada:
“Ademais, consoante se extrai do relatório de constatação prévia constante no id no 40136250, nota-se que os requerentes cumpriram as exigências do artigo 51 da citada Lei, apresentando os documentos que demonstram a veracidade das informações prestadas na exordial. Bem assim, de acordo com as informações prestadas pelo perito, aliadas aos documentos que embasam a ação, estão satisfeitas as exigências do artigo 48 e 51 da Lei de Recuperação das Empresas.
No ponto, conforme consta da inicial, os requerentes apresentaram a exposição da situação patrimonial e das razoes da crise enfrentada, de acordo com o inciso I, do artigo 51, da LRF. Outrossim, os requerentes instruíram a inicial com as demonstrações contábeis relativas aos três últimos exercícios sociais, contendo balanço patrimonial, demonstração de resultados acumulados, demonstração do resultado desde o último exercício social e relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção, conforme determina o artigo 51, inciso II, da LRF (id n.o 38258323/ 38258324, 38301783, 39531816/ 39531819).
Os requerentes também cumpriram o disposto no artigo 51, inciso III, da LRF, tendo em vista que juntaram a relação de credores, com indicação do domicilio de cada um, natureza, classificação e valor atualizado do crédito, além de declinar sua origem, vencimento e registro contábil das transações, de acordo com id n.o 38258326. No id n.o 38258327, juntaram a relação dos funcionários vinculados ao requerente João Luiz Basso e, conforme pontuou o perito na verificação prévia (id n.o 40136250), não há funcionários registrados pela requerente Rosangela Teresinha Basso.
Nos ids n.o 38258297/38258299, constam as certidões de inscrição dos requerentes perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, atendendo-se ao requisito indicado no inciso V, do artigo 51, da LRF. No tocante à exibição dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores, exigidos no artigo 51, inciso VI, da LRF, os requerentes juntaram declaração de imposto de renda do requerente João Luiz Basso, em que a requerente Rosangela Teresinha Basso figura como dependente (id n.o 38258328).
Denota-se, ainda, o cumprimento do disposto no inciso VII, do artigo 51, da LRF, haja vista a juntada dos extratos atualizados das contas bancárias dos requerentes (id n.o 38258330). No que diz respeito às certidões de protestos e relação de ações em que a requerente figure como parte (incisos VIII e IX, do artigo 51, da LRF), encontram-se nos ids n.o 38258332 e n.o 38258320.”
Nesse contexto, ao que se evidencia, os agravados cumpriram com os requisitos para o deferimento do processamento da recuperação judicial. Lado outro, necessário registrar que de acordo com o disposto no art. 57 da Lei n. 11.101/2005, as certidões negativas de débitos tributários são exigidas após a aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia geral de credores, fato ainda não ocorrido.
Por sua vez, quanto à objeção da sujeição do seu crédito no plano de recuperação judicial, de notar-se que o agravante apresentou objeção que ainda não foi objeto de apreciação pelo Juízo.
Nesse contexto, neste juízo de cognição sumária, não se visualizam elementos a suspender a decisão agravada, mesmo porque ausente o risco de dano grave e de difícil ou impossível reparação.
Posto isso, indefere-se a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada.
Intimem-se os agravados para apresentar contraminuta, no prazo.
Colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 21 de janeiro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator